Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO CÔNJUGE/AGRAVADO. FONTE PAGADORA. DECISÃO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERE PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD E RENAJUD. PESQUISA DE ATIVOS DO AGRAVADO. APRESENTAÇÃO DE NOVO REQUERIMENTO BASEADO NESTA MESMA DECISÃO. DESTA VEZ DE PENHORA SALARIAL DO AGRAVADO. REQUERIMENTO QUE EXTRAVASSA OS LIMITES OBJETIVOS DO AGRAVO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEBATE DAS QUESTÕES NA ORIGEM. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a análise de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente contradição. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Ademais, as questões suscitadas não comportam solução pela via estreita e bem delimitada no agravo de instrumento pelo decisum recorrido, pois a decisão agravada não tratou dos referidos assuntos (inclusão do cônjuge/varão no polo passiva da demanda originária como executado; possibilidade de penhora do salário do cônjuge/varão, haja vista que era casado com a devedora na época da dívida).
4. No caso, o agravante não pode trazer toda e qualquer discussão que deve ser travada no processo de origem para o bojo deste agravo de instrumento, pois a matéria deve ser levantada e discutida no processo de origem e não, no presente recurso, de forma antecipada e desconectado da decisão agravada.
5. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à análise de matéria estranha ao recurso nem a modificar o resultado do julgamento do agravo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
6. Embargados de declaração rejeitados.